Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-86.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010443-86.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO COM
SUB-ROGAÇÃO
, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
D
R.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VENCIDO O 1º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – RESSARCIMENTO DOS VALORES DE INDENIZAÇÃO PAGOS AOS SEGURADOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO –
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade for genérico e superficial, além de não indicar a qualificação do profissional que o elaborou, sendo, portanto, por não terem sido produzidos por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório, insuficientes para a condenação da concessionária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de R$50.211,36 (cinquenta mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos),

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, em razão de danos de vários eletrodomésticos e equipamentos de energia por oscilação de energia elétrica, o que gerou o pagamento de indenização por parte da seguradora aos seus segurados.

Preliminarmente, a Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que a sentença teria consignado que não houve comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, sem que tenha sido lhe dada a oportunidade de produzir provas.

Nesse sentido, salienta que
a produção de prova oral e pericial era essencial para que a Recorrente pudesse demonstrar a completa ausência de responsabilidade, visto que os pontos controvertidos da demanda não estavam suficientemente esclarecidos.

No mérito, aduz que ao caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré, a qual demanda a comprovação de responsabilidade subjetiva.

No que tange à reparação civil propriamente dita, realça que não houve a comprovação, por parte da Apelada, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, eis que os documentos unilaterais apresentados e aceitos pelo magistrado de origem para comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta da empresa recorrente não constituem provas suficientes.

Verbera que os laudos apresentados são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento, bem como não obedeceram à regra de competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Subsidiariamente, afirma que a sentença também merece reforma no tocante ao termo inicial dos juros de mora, pois, ao caso em epígrafe incide o teor do art. 405 do Código Civil, o qual dispõe que se contam os juros de mora desde a citação inicial.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença ou reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Devidamente intimada, a Apelado pleiteia o não provimento do recurso (ID 231115712).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T
O

(
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação de Cobrança
proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, ora Apelada, sustentou que nas datas de 21/01/2015, 04/01/2018, 19/12/2017, 24/10/2017, 21/01/2015, 28/05/2018, 09/10/2017, 30/10/2015, 30/10/2018, 05/12/2018, 05/11/2018 e 10/10/2018, houve oscilação de energia elétrica nas propriedades dos segurados
J C
Dier
de Camargo ME, Marilia Pereira, Jairo Rosa, Carlos Humberto de Oliveira Junior, J C
Dier
de Camargo ME, Fabio Barbosa dos Santos, Helder
Jhonnes
Oliveira Neves, Condomínio Edifício Bologna, Marcos Douglas Monteiro Duarte, Condomínio Residencial Vanguarda, Diego Pereira de Aguiar de Macedo e Araceli Dala Costa Franco
, danificando vários eletrodomésticos e equipamentos de geração de energia, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária no importe total de R$50.211,36 (cinquenta mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos) aos segurados.

Assim, asseverou ser a ENERGISA responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento da importância de R$50.211,36 (cinquenta mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

O magistral de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentes de culpa.

Isso porque, os
arts
. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Para lhe imputar a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu a parte segurada no valor de R$50.211,36 (cinquenta mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do relatório de regulação do sinistro junto aos autos.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante, conforme entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

(...)

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é de natureza unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Isso porque, pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Dessume-se, portanto, que houve sim a falha na prestação em comento, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

Ressalto, por importante, que as descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso; explicitando melhor a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade, tendo em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, denominado de “fortuito interno”.

Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida; com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionárias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica “no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, sendo que o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica, pois o fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, de forma que a responsabilização da concessionária é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$50.211,36 (cinquenta mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.
”

Pois bem.

De forma
preliminar,
a ENERGISA sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que a sentença teria consignado que não houve comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, sem que tenha sido lhe dada a oportunidade de produzir provas.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por essa razão é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Além disso, o juiz pode, inclusive, dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, entendo que não houve o alegado cerceamento de defesa, eis que desnecessária a produção das provas pretendidas, pois os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A preliminar de cerceamento de defesa tem a ver com a produção de prova.

Diz ter requerida a produção de prova oral e pericial, pleito indeferido com o julgamento antecipado.

Ocorre que a produção da prova, no caso, revela-se pertinente. Tanto que o e. Relator dá provimento à apelação porque a prova trazida pela autora e que instruiu a inicial fora produzida sem observância de contraditório e revela-se deficiente.

Nesse contexto fático, acolho a preliminar suscitada – cerceamento de defesa – para que, na origem, seja possibilitado à autora a produção de prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia para que, aí sim, a pretensão de indenização pelo que pagou ao segurado, seja apreciado como de direito.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MAGISTRADO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PRODUÇÃO PROVA PERICIAL E JULGA PROCEDENTE O PEDIDO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A REQUERIDA NÃO COMPROVOU A AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA INSUBSISTENTE. Se o magistrado indefere o pedido de produção de prova pericial formulado pela requerida e julga procedente o pedido, sob o fundamento de que não ficou comprovada a ausência do nexo causal, há o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08718454620238120001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Apelação da ré. Contrato de seguro – Ação regressiva movida pela seguradora em face da companhia de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora em relação aos direitos dos segurados – Fornecimento de energia elétrica – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA sob fundamento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público e inexistência de prova de iniciativa da apelante de circunstâncias elisivas – PRELIMINAR EM RAZÕES DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência. Julgamento antecipado ressaltando a ausência de provas produzidas pela apelante. Produção de prova expressamente pleiteada pela ré/apelante no exercício de ônus impostos e cerceado com o julgamento precipitado. SENTENÇA ANULADA, com determinação de retorno dos autos à origem para abertura de instrução. PRELIMINAR ACOLHIDA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10000685620218260111 Cajuru, Relator: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 16/07/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB -ROGAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Pedido de anulação da respeitável sentença que julgou procedente a demanda – Hipótese em que o processo não se encontrava maduro para julgamento, sendo necessária a apreciação em primeiro grau das provas requeridas pelas partes, o que não foi feito pelo d. juiz singular – Preliminar suscitada pela apelante acolhida - RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A R.SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
(TJ-SP - APL: 10623523320178260114 SP 1062352-33.2017.8.26.0114, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 07/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)

Posto isso,
acolhe-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
1
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Ultrapassada a questão, passo a análise do mérito.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 19/10/2020) (
g.n
.)

No que tange ao nexo causal, a Apelante assevera que os laudos apresentados de forma unilateral são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento, bem como não obedecem à regra de competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Alega ainda que a concessionária de energia é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica, sendo as instalações internas de uma unidade consumidora responsabilidade de seu proprietário, nos termos dos artigos 166, 167, 2º LXII, 14 e 15 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assim, segundo sustenta, a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, contudo, pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos técnicos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foram elaborados de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica.

Ademais, muitos dos laudos não apresentam qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que também inviabiliza a “impugnação técnica”.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.”
(TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020) (
g.n
.)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2º e 11º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 17% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Se ultrapassada a preliminar, verifica-se que, de fato, a realização da perícia técnica pela concessionária e da prova pericial nos equipamentos danificados foram inviabilizados pela paute autora. As únicas provas documentais referentes aos danos causados são os laudos técnicos apresentados pela seguradora na inicial.

No entanto, os laudos não apresentam as qualificações dos profissionais técnicos que realizaram as perícias e não descrevem detalhes de como os danos ocorreu, o que impossibilita a atribuição de responsabilidade à concessionária de energia.

Desse modo, têm-se que a seguradora não demonstrou a existência do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, o que inviabiliza a pretensão de procedência da ação de ressarcimento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano. Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
(TJ-MT - AC: 10362109220218110041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada. Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004557-72.2021.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –EQUIPAMENTOAVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DEENERGIA–LAUDOTÉCNICOIMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.
(N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 01/03/2021)

Posto isso, acompanho o voto do eminente Relator, Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
para prover o recurso e reformar a sentença impugnada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024